Tribunal: STF
Processo: ADI 6336
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação direta proposta pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA a fim de que este Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da alínea “a” do inciso do art. 35 da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019. O dispositivo impugnado tem o seguinte teor:  
    “Art. 35. Revogam-se:
    I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:
    a) o § 21 do art. 40;”  
    O dispositivo revogado, por sua vez, fora incluído no texto pela Emenda Constitucional n. 47, de 5 de julho de 2005, e tem o seguinte teor:  
    “Art. 40 (...)
    (...)
    § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”  
    A requerente sustenta que a Reforma da Previdência acabou por revogar o benefício que isentava parte dos proventos de aposentadoria de servidores acometidos por doenças graves e incapacitantes reconhecidas em lei. Alega que a alteração viola o direito à igualdade, porquanto retira desses servidores o direito à aposentadoria em condições materialmente equiparadas. Aponta, ainda, ofensa à vedação de retrocesso social e à razoabilidade e à proporcionalidade.
    Requer, já em sede de liminar, a suspensão do dispositivo impugnado. Alega, para tanto, que a excepcional urgência se fundamenta na possibilidade de cobranças que, em seu entender, seriam inconstitucionais. No mérito, requer a procedência da ação para declarar-se a inconstitucionalidade da norma.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Há diversas ações neste Supremo Tribunal Federal que questionam dispositivos da denominada Reforma da Previdência. O tema detém altíssima relevância, porquanto foi objeto de um amplo debate em ambas as Casas do Congresso Nacional e atinge o interesse de toda a coletividade. A fim de dar segurança à deliberação que esta Corte venha a tomar, prudente que a decisão a ser proferida resolva em definitivo a questão, como bem observou o e. Min. Roberto Barroso, na ADI 6.524.
    Por essa razão, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 1999, e determino, por consequência, que sejam colhidas as informações da Presidência da República, da Presidência da Câmara dos Deputados e da Presidência do Senado Federal, no prazo de 10 dias. 
    Após, ouça-se a Advocacia-Geral da União e, sucessivamente, em 5 (cinco) dias, colha-se a manifestação do Procurador-Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente